Tribunal: TJBA
Processo: 8072499-22.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072499-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA Advogado(s): JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO OCORRIDO EM 2003. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 0082988-8/2003 E Nº 0052707-3/2018. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. DEFESA DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA SÚMULA 628 DO STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 123, INC. I, ALÍNEA “B” DA CE/BA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABANDONO DE EMPREGO. INFRAÇÃO INSTANTÂNEA. PRECEDENTE DO STJ. OCORRÊNCIA EM 2003. INCIDÊNCIA DO ART. 203 DA LEI ESTADUAL Nº 6677/1994. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REINAUGURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR INFRAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072499-22.2023.8.05.0001, em que figuram como impetrante EZEQUIEL DE ARIMATEIA NASCIMENTO OLIVEIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO CORREGEDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em parte, a preliminar de decadência, reconhecer a inadequação da via eleita em relação aos pedidos subsidiários e, no mérito, conceder, em parte, a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,